Tribunal: TJSP
Processo: 1064093-29.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito Fiscal. Anulado julgamento anterior para considerar suficiente seguro-garantia e assim determinar expedição de certidão positiva de débito fiscal com efeito de negativa, impedir o protesto extrajudicial e o apontamento do débito no ADIN e em outros órgãos de proteção ao crédito. Disposição do artigo 848, § único, do Código de Processo Civil, de seguro-garantia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito Fiscal. Anulado julgamento anterior para considerar suficiente seguro-garantia e assim determinar expedição de certidão positiva de débito fiscal com efeito de negativa, impedir o protesto extrajudicial e o apontamento do débito no ADIN e em outros órgãos de proteção ao crédito. Disposição do artigo 848, § único, do Código de Processo Civil, de seguro-garantia trinta por cento superior ao valor atualizado do crédito a garantir, com aplicação restrita à substituição de penhora, que não é o caso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para tal acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.